Tribunal: STF
Processo: Rcl 38696
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, na qual se sustenta que o ato ora questionado – emanado de Promotor de Justiça do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado de São Paulo (GAECO – Núcleo da Capital) – teria desrespeitado o enunciado constante da Súmula Vinculante nº 14/STF, que possui o seguinte teor:
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo ao exame do pedido formulado nesta sede reclamatória. E, ao fazê-lo, verifico a ocorrência, na espécie, de hipótese configuradora de perda superveniente de objeto da reclamação.
    Com efeito, a autoridade reclamada, ao prestar informações nestes autos, esclareceu que, no âmbito do Procedimento nº 94.0509.0000050/2019-2, “(...) foi baixada determinação (…) com a concessão de vista do procedimento investigatório aos advogados (…), que foram comunicados, por ‘e-mail’, no mesmo dia (...)”.
    A existência desse fato – concessão de vista no procedimento investigatório – assume relevo processual, eis que faz instaurar, no caso, situação de prejudicialidade, apta a gerar a extinção desta ação reclamatória, em face da superveniente perda de seu objeto.
    É importante assinalar, neste ponto, por oportuno, que as informações oficiais prestadas por autoridades públicas, mesmo em sede de reclamação, revestem-se de presunção “juris tantum” de veracidade.
    E a razão é uma só: precisamente porque constantes de documento subscrito por agente estatal, tais informações devem prevalecer, pois, como se sabe, as declarações emanadas de agentes públicos gozam, quanto ao seu conteúdo, da presunção de veracidade, consoante assinala o magistério da doutrina (CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, “Curso de Direito Administrativo”, p. 373, item n. 59, 13ª ed., 2001, Malheiros; MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, “Direito Administrativo”, p. 182/184, item n. 7.6.1, 20ª ed., 2007, Atlas; DIOGENES GASPARINI, “Direito Administrativo”, p. 63, item n. 7.1, 1989, Saraiva; JOSÉ CRETELLA JÚNIOR, “Direito Administrativo Brasileiro”, p. 54, item n. 43, 1999, Forense; JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO, “Manual de Direito Administrativo”, p. 116, item n. 2, 12ª ed., 2005, Lumen Juris, v.g.).
    Esse entendimento – que põe em evidência o atributo de veracidade inerente aos atos emanados do Poder Público e de seus agentes – é perfilhado, igualmente, pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 133/1235-1236 – RTJ 161/572-573, v.g.), notadamente quando tais declarações compuserem e instruírem, como na espécie, as informações prestadas pela própria autoridade apontada como reclamada:
    “– As informações prestadas em mandado de segurança pela autoridade apontada como coatora gozam da presunção ‘juris tantum’ de veracidade.”
    (MS 20.882/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Nem se diga que, em sede de reclamação, as informações seriam destituídas de significação e importância.
    Tive o ensejo de acentuar, em decisão proferida, nesta Corte Suprema, em processo de reclamação, a alta relevância das informações prestadas por autoridades estatais apontadas como reclamadas, enfatizando, então, no tema, que “declarações emanadas de agentes públicos, quando prestadas, como no caso, em razão do ofício que exercem, qualificam-se pela nota da veracidade, prevalecendo eficazes até que sobrevenha prova idônea e inequívoca em sentido contrário, não lhes  sendo oponíveis meras alegações discordantes” (Rcl 1.473/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
    Sendo assim, e em face das razões expostas, julgo prejudicada esta reclamação, em virtude da perda superveniente de seu objeto, inviabilizando-se, em consequência, a apreciação do pedido de medida liminar.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator